Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-09.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0004736-09.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: LUIZ OTAVIO MONTEIRO KRAUZ D E C I S Ã O Intimada a parte autora LUIZ OTAVIO MONTEIRO KRAUZ para se manifestar sobre o julgamento do Tema 285 da Repercussão Geral, conforme despacho Id. 75683456, este permaneceu inerte (Id. 76091893). Conforme destacado no mencionado despacho, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, bem como a validade e a eficácia do acordo coletivo firmado entre entidades representativas dos poupadores, instituições financeiras e o governo, com efeito vinculante e erga omnes, sem afastar os efeitos danosos consequenciais, que devem ser recompostos com base no acordo coletivo homologado. Inclusive, fixou novo prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de julgamento (03/06/2025), para permitir novas adesões, além de determinar que os envolvidos se esforcem para que os poupadores busquem aderir ao acordo no prazo estabelecido. Assim, aguarde-se a adesão da parte autora ao acordo coletivo pelo novo prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de julgamento (03/06/2025) fixado no julgamento da ADPF 165. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora